Tribunal: TJMT
Processo: 1073213-70.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073213-70.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEONICE PEREIRA DA SILVA - CPF: 133.282.194-47 (APELANTE), THAYS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 092.642.624-90 (APELADO), LEANDRO COSTA SILVA - CPF: 067.668.854-32 (TESTEMUNHA), LEONICE PEREIRA DA SILVA - CPF: 133.282.194-47 (VÍTIMA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Criminal nº
1073213-70.2022.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial Criminal de Cuiabá.

Apelante: THAYS RIBEIRO DOS SANTOS.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUTORIA DEMONSTRADA POR PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade.

2.

A recorrente sustenta insuficiência probatória para condenação e, subsidiariamente, pleiteia desclassificação para contravenção penal ou aplicação de medida alternativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato ou a modificação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.

A materialidade delitiva está comprovada por Laudo de Exame de Corpo de Delito elaborado por perito oficial, que atesta a existência de equimoses e escoriações compatíveis com a agressão narrada, em conformidade com o art. 158 do Código de Processo Penal.

5.

A autoria é demonstrada pelo depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, cuja palavra possui especial relevância nos crimes contra a pessoa, quando harmônica com os demais elementos probatórios.

6.

O depoimento testemunhal colhido em juízo corrobora a versão da vítima e confirma a dinâmica das agressões, revelando coerência e ausência de contradições.

7.

O boletim de ocorrência, lavrado em momento próximo aos fatos, apresenta narrativa compatível com a prova oral e técnica, reforçando a credibilidade do conjunto probatório.

8.

A negativa da acusada, isoladamente considerada, não possui força para afastar prova técnica e testemunhal convergentes e produzidas sob o crivo do contraditório.

9.

A desclassificação para a contravenção de vias de fato é inviável, pois o laudo pericial comprova efetiva lesão à integridade física da vítima, o que afasta a incidência do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

10.

A dosimetria da pena observando os critérios do art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal, reconhece a inexistência de agravantes ou atenuantes e estabelecendo regime inicial aberto nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

11.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos atende aos requisitos do art. 44 do Código Penal e aos princípios da Lei nº 9.099/95, mostrando-se adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O laudo de exame de corpo de delito é indispensável e suficiente para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal quando o delito deixa vestígios.

2.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar condenação criminal.

3.

Comprovada a existência de lesão à integridade física por perícia oficial, é inviável a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção de vias de fato.

4.

A fixação da pena no mínimo legal, com substituição por restritiva de direitos, atende aos critérios dos arts. 59 e 44 do Código Penal e aos princípios da Lei nº 9.099/95.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59 e 129, caput; CPP, art. 158; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 9.099/95. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal (lesão corporal).

Cuida-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO n.º 36.5.2022.14348), lavrado em 28/09/2022, no qual se noticia que a acusada teria agredido fisicamente a vítima LEONICE RODRIGUES DA SILVA, causando-lhe lesões corporais. Segundo o Boletim de Ocorrência n.º 2022.328503, os fatos ocorreram em contexto de desentendimento entre as partes.

Sobreveio sentença na qual o Juízo de origem condenou a acusada à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

Inconformada, a apelante recorre da sentença, alegando, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação, à fragilidade do conjunto probatório e a necessidade de absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para contravenção penal ou a aplicação de medida alternativa.

Em contrarrazões, o apelado manifestou-se pela manutenção integral da sentença, destacando a materialidade comprovada por laudo pericial, a autoria demonstrada por prova testemunhal coerente, a dosimetria adequada e proporcional, bem como a observância do devido processo legal.

O Ministério Público, em parecer final, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reiterando a solidez das provas produzidas e a correção da sentença condenatória.

É o relatório.

Voto

I. Da Materialidade e da Autoria

O objetivo central do presente recurso é verificar se o conjunto probatório constante dos autos mostra-se suficiente para sustentar a condenação da recorrente pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal.

De início, cumpre salientar que os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme preceitua a Lei nº 9.099/95. Todavia, tais princípios não afastam a necessária observância ao devido processo legal e à ampla defesa, tampouco autorizam a dispensa de prova robusta e idônea para embasar decreto condenatório na esfera penal.

No caso em análise, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 344127883), elaborado por perito oficial, no qual se atestou a existência de lesões corporais na vítima, consistentes em equimoses e escoriações compatíveis com as agressões narradas.

Trata-se de prova técnica de extrema relevância nos crimes de lesão corporal, pois comprova, de maneira objetiva e científica, a ocorrência das lesões
. A propósito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o exame de corpo de delito é indispensável nos delitos que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

A autoria delitiva, por sua vez, encontra-se solidamente comprovada pelo conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual:
a) Depoimento da vítima Leonice Rodrigues da Silva: A vítima narrou de forma clara, coerente e detalhada as circunstâncias em que foi agredida pela acusada. Nos crimes contra a pessoa, especialmente quando praticados sem testemunhas presenciais diretas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que harmônica com os demais elementos dos autos. b) Depoimento da testemunha Leandro: O depoimento testemunhal corroborou a versão apresentada pela vítima, confirmando os fatos e a dinâmica das agressões. A prova testemunhal, quando coerente e isenta de contradições, possui força probatória suficiente para embasar condenação criminal. c) Boletim de Ocorrência: O registro policial (BO 2022.328503 - ID 344127881) foi elaborado em momento próximo aos fatos, descrevendo as circunstâncias da agressão de forma compatível com os demais elementos probatórios. d) Contexto probatório: A análise conjunta de todos os elementos dos autos revela harmonia e coerência entre a prova técnica (laudo pericial), a prova oral (depoimentos) e a prova documental (boletim de ocorrência e demais documentos).

II. Da Tese Defensiva.

No que se refere à alegação de insuficiência probatória suscitada pela recorrente, não lhe assiste razão.

A alegação defensiva de fragilidade do conjunto probatório, bem como de inexistência de elementos aptos a amparar o decreto condenatório, não se sustenta. Conforme já delineado, o acervo probatório mostra-se consistente e harmônico.
Os autos contêm laudo pericial conclusivo, elaborado com estrita observância das formalidades legais, depoimentos firmes e coerentes, colhidos sob o crivo do contraditório
, além de documentação idônea que corrobora a dinâmica fática descrita na denúncia.

A negativa da acusada, em seu interrogatório, não possui força para desconstituir o sólido acervo probatório produzido.
O direito ao silêncio e à autodefesa não se confundem com a aptidão da versão defensiva, por si só, para afastar provas técnicas e testemunhais harmônicas e convergentes.

De igual modo, não merece guarida o pleito subsidiário de desclassificação para contravenção penal.
O laudo pericial atestou lesões corporais que se amoldam perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 129 do Código Penal. Não há, nos autos, qualquer elemento que justifique a desclassificação para vias de fato (contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), uma vez que houve efetiva lesão à integridade física da vítima, devidamente comprovada por perícia médica.

III. Da Dosimetria da Pena.

A dosimetria da pena fixada pelo Juízo de origem observou, de forma criteriosa, as diretrizes do art. 59 do Código Penal, bem como os princípios da proporcionalidade e da individualização da resposta penal.

A pena-base foi estabelecida no mínimo legal, em 3 (três) meses de detenção, em razão da primariedade da acusada e da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Não houve reconhecimento de circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco de causas de aumento ou de diminuição de pena.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, em atenção à quantidade de pena aplicada e às condições pessoais favoráveis da condenada.

A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, mostra-se adequada e suficiente, atendendo aos requisitos do art. 44 do Código Penal, bem como aos princípios norteadores da Lei nº 9.099/95, que prestigiam, sempre que possível, a adoção de medidas alternativas ao encarceramento, especialmente nos delitos de menor potencial ofensivo.

Dessa forma, constata-se que a sentença condenatória se encontra em plena consonância com o ordenamento jurídico e com o conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026